Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-17.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008344-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ RODRIGUES FILHO - CPF: 355.125.678-02 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA

COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
SEGURO DPVAT
–

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
CÁLCULO DISSOCIADO DA JURISPRUDÊNCIA
–
INTELIGÊNCIA DAS
SÚMULAS 580 E 426 STJ
–
RECURSO PROVIDO

A

correção monetária e juros
de
mora nas indenizações do seguro
DPVAT
deve incidir
nos moldes das súmulas 580 e 426 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

R
ecurso de apelação cível interposto por
Porto Seguro Companhia de Seg
uros Gerais
,
contra sentença proferida

nos autos
da
Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com P
edido de Exibição de Documentos,
movida
por

Sandro Luiz Rodrigues Filho
,

que

julgou procedente
os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de
2.542,50
(dois mil e quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
corrigido
s
monetariamente da data do sinistro
(22/07/2015)

até a data do efetivo pagamento
,
pelo
INPC e acrescido de juros de mora de 1%
(
um por cento)
a partir da citação e, ainda, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante requer que a sentença seja reformada,
a fim de
re
duzir a condenação para
R$ 543,84
(quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
correção
do
valor pago administrativamente
, já com a correta atualização da correção e dos juros, ou a condenação no valor de 165,02
(cento e sessenta e cinco reais e dois centavos)
a ser atualizado desde a data do pagamento administrativo (17/12/2015) até o efetivo pagamento e juros da citação até o efetivo pagamento.

Subsidiariamente, que a condenação seja sem valor específico, somente com os parâmetros para a correta atualização (sendo com correção desde a data do acidente até o pagamento realizado administrativamente
)
, e a diferença com cálc
ulo da data do pagamento
administrativo até o efetivo pagamento e com juros da citação até o efetivo pagamento.

Em
contrarrazões
, o apelado pleiteia para que seja mantida incólume a sentença
im
pugnada, condenando
o recorrente

ao
pagamento dos honorários de sucumbência recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à
Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com P
edido de Exibição de Documentos
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requeri
d
a,
ao pagamento
2.542,50
(dois mil e quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) corrigido monetariamente da data do sinistro
(22/07/2015)

até a data do efetivo pagamento
, ao qual deve ser utilizado o índice de INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e,
bem como
ao pagamento das custas processuais e

de
honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede recursal, a
apelante
pleiteia para que a condenação seja reduzida nos termos nos cálculos anexados
nos autos
,
qual seja o valor de

543,84
(quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

que demonstra a correta atualização da correção e dos juros, ou a condenação no valor de 165,02 a ser atualizado desde a data do pagamento administrativo (17/12/2015) até o efetivo pagamento e juros da citação até o efetivo pagamento.
Pleiteia
alternativamente
que a condenação seja sem valor específico, somente com os par
âmetros da correta atualização
(
sendo com correção desde a data do acidente até a data do pagamento realizado administr
ativamente, e a diferença com cá
lculo da data
do pagamento administrativo até
o efetivo pagamento e com juros da citação até o efetivo pagamento).

O recurso comporta provimento.

Do exame dos autos, verifica-se que o apelado efetuou o requerimento administrativo em 22/07/2015, e o seu efetivo pagamento ocorreu somente em 17/12/2015, ou seja, após 30 dias do requerimento administrativo, o que impõe a incidência da correção monetária sobre o valor recebido, desde a data do sinistro, consoante preconiza a Súmula nº 580/STJ.

Com efeito,
conforme dispõe a súmula 580 do STJ,
a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º d
o art. 5º da Lei n. 6.194/1974,
incide desde a data do evento danoso
, sendo que os
valores correspondentes às indenizações
na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento
da respectiva obrigação pecuniária,
sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com
base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.

Como se
verifica
, o
ora
apelado
anexou o cálculo de
maneira errônea
, de
modo

que calculou

a

correção
contando
até
a data
12/03/2018
, o que é indevido, visto que deveria ser calculado d
a data
do evento danoso 22/07/2015 até o efetivo pagamento
administrativo
17/12/20
15

como dispõe
a
Jurisprudência consolidada
.

Nesse mesmo sentido, o STJ tem como tese firmada que
a
incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.

Ademais
,
no valor da condenação, os juros calculados pela parte apelada foram contabilizados a partir do acidente, o que diverge da
Jurisprudência
, pois os juros são contabilizados somente a partir da citação da seguradora, como prevê a súmula 426 STJ:

“
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
”

É o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OFENSA AOS ARTS. 311, 355 E 356 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SERIA INTEMPESTIVO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TESE PREJUDICADA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios para instar o pronunciamento do Tribunal sobre os
arts
. 311, 355 e 356 do CPC/2015, estes não tiveram o efeito de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deveria a parte, no recurso especial, ter suscitado violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, demonstrando de forma objetiva a imprescindibilidade da manifestação sobre a matéria impugnada e em que consistiria o vício apontado, e não interpor recurso contra questão federal não
prequestionada
, como ocorreu na espécie.

Incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a indenização do seguro DPVAT deverá ser acrescida de correção monetária somente quando não for paga no prazo
legal, de modo a permitir a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

3. Desacolhidas as teses recursais, fica prejudicado o pedido de inversão dos ônus de sucumbência.

4. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, sendo imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.475.021/SE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019,
DJe
de 30/8/2019.)
”
(destaquei)

Nesse
mesmo
sentindo, colaciono o entendimento deste
sodalício
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO - SÚMULA Nº 426/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO ACIDENTE - SÚMULA Nº 580/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo.

A situação indica que o acidente ocorreu em decorrência do movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não
ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Súmula nº 426/STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Súmula nº 580/STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

(N.U 1004841-67.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.
”
(destaquei)

Com
esses fundamentos, voto no sentido de
d
ar provimento
ao recurso
para que
a
correção monetária pelo pagamento administrativo em atraso,
incida
sobre
o valor pago administrativamente
, a
ser atualizado monetariamente pelo INPC, do evento danoso, e juros de mora
a partir
da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024